Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703398-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUDINEI FELISBINO DOS ANJOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Rudinei Felisbino dos Anjos. O pedido foi endereçado ao Tribunal de Justiça do DF. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que assim manifestou-se: “(...). 01. Depreende-se da petição de próprio punho de ID's 68404035 e 68404037, que o reeducando formula, em suma, pedido de revisão criminal em relação a processo condenatório por crime de roubo, oriundo do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 02. Como bem salientado na missiva, o requerente informa que se encontra recolhido na Penitenciária Industrial da Cidade de Chapecó, em Santa Catarina. 03. Em reforço, consta na certidão de ID 68404045 do TJDFT, que “não foi encontrado nenhum processo em nome do requerente neste Egrégio Tribunal de Justiça”. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido revisional. Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o regular processamento do feito e a fim de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido.”. Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça oficiou pelo declínio da competência da revisão criminal (ID n. 69788488). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a revisão criminal de processo oriundo do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina remetendo-lhe os presentes autos. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator